Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.360.621-09 (AGRAVADO), ADEMIR FERNANDO AMADEU - CPF: 420.311.448-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA COMINATÓRIA SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de perfis da agravada nas plataformas Instagram e Facebook, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem estabelecer limite temporal para sua incidência.

2. A agravada teve suas contas nas redes sociais desativadas sem justificativa específica ou oportunidade de defesa prévia, sendo informada apenas genericamente sobre suposto descumprimento das diretrizes da comunidade.

3. A agravante sustenta que a suspensão decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que a imposição judicial de reativação viola a livre iniciativa e liberdade contratual, e que a multa cominatória sem limitação é desproporcional.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento das contas de rede social desativadas; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada sem limitação temporal é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

5. A relação estabelecida entre usuário e plataforma digital é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, diante da evidente vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do usuário frente à plataforma.

6. A determinação de reativação das contas não representa violação à livre iniciativa ou à liberdade contratual, mas sim a garantia de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do devido processo legal nas relações privadas.

7. A agravante não demonstrou, de forma específica e fundamentada, qual teria sido a violação aos Termos de Uso praticada pela agravada que justificasse a desativação de suas contas.

8. O valor diário da multa cominatória (R$ 1.000,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

10. A ausência de limitação temporal da multa pode gerar situação de manifesta desproporcionalidade, sendo necessário estabelecer um teto máximo para sua incidência.

11. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não a gerar enriquecimento sem causa do credor ou a assumir caráter punitivo desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: "1. A desativação unilateral de conta em rede social, sem motivação específica e sem prévio contraditório, configura falha na prestação do serviço. 2. As astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, sendo razoável a limitação de sua incidência temporal para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais no 1112051-54.2025.8.11.0041
ajuizada por
VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO,
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda à reativação do perfil @rodrigues_veronica1 na plataforma Instagram, bem como do perfil vinculado ao número de telefone (65) 992043335 na plataforma Facebook, ambos de titularidade da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, garantindo-lhe o acesso regular aos serviços disponibilizados, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante sustenta que a suspensão do perfil decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, os quais foram aceitos pela agravada no momento da criação da conta.

Sustenta que sua conta no Facebook foi suspensa pela requerida/agravante e resultou na desativação automática de seu perfil no Instagram.

Assevera que a imposição judicial de reativação da conta implica violação ao princípio da livre iniciativa e liberdade contratual.

Defende que a multa cominatória imposta possui caráter desproporcional, uma vez que estipulada sem limitação máxima, gerando risco de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de reativação da conta ou, subsidiariamente, para limitar o valor da multa diária fixada.

A liminar (ID 340277859), foi parcialmente deferida para limitar a incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias.

Contraminuta (ID 340607863), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais n. 1112051-54.2025.8.11.0041
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, aduzindo que ser usuária da plataforma Instagram, onde mantinha um perfil de uso pessoal, com registros fotográficos e memórias afetivas acumuladas ao longo dos anos.

Alegou que, inesperadamente, seu perfil no Facebook foi suspenso pela requerida, o que resultou na desabilitação de sua conta no Instagram.

Sustentou que houve tentativas extrajudiciais de recuperação da conta, mas sem êxito.

Asseverou que mantinha um perfil na rede Instagram (@rodrigues_veronica1), criado com a finalidade de publicar fotos e registros, a fim de que a rede se tornasse um álbum de fotografias, com cerca de 1,5 mil seguidores.

Ressaltou que, sem informação prévia, a requerida suspendeu seu perfil no Facebook, e consequentemente, o perfil no Instagram, deixando-lhe apenas um botão de “apelação”, que a autora imaginara poder enviar esclarecimentos ou obter informações.

Destacou que, apesar das tentativas extrajudiciais de reativação das contas, incluindo solicitações por meio das plataformas internas e do site Consumidor.gov.br, não obteve êxito, sendo informada de suposto descumprimento das diretrizes da comunidade, sem que houvesse justificativa específica ou detalhada.

Assim, ajuizou a demanda postulando pelo reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova; reconhecimento da falha na prestação do serviço; a reativação de suas contas nas plataformas; e a compensação por danos morais.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a legitimidade passiva da agravante para responder por eventuais violações a direitos de usuários da plataforma Instagram encontra-se consolidada na jurisprudência, uma vez que ambas integram o grupo econômico Meta, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar sobre a legalidade da desativação unilateral das contas da agravada nas plataformas Instagram e Facebook, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada sem limitação temporal.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar, de forma específica e fundamentada, qual teria sido a violação aos Termos de Uso praticada pela agravada que justificasse a desativação de suas contas.

Ressalta-se que a mera alegação genérica de descumprimento das diretrizes da comunidade, sem a devida individualização da conduta ou prévia notificação, não se mostra suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da parte autora.

Ademais, a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, diante da evidente vulnerabilidade técnica e jurídica da usuária frente à plataforma digital.

Logo, a determinação de reativação das contas não representa violação à livre iniciativa ou à liberdade contratual, mas sim a garantia de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do devido processo legal nas relações privadas, especialmente considerando a posição dominante da agravante no mercado e a essencialidade dos serviços prestados na sociedade contemporânea.

Salienta-se que a medida não impede que a agravante, em sede de contestação ou durante a instrução probatória, demonstre de forma específica e fundamentada eventual violação concreta aos Termos de Uso, oportunidade em que a decisão poderá ser revista.

Por outro lado, no que tange à multa cominatória fixada, assiste razão parcial à agravante.

Embora o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostre desproporcional, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, a ausência de limitação temporal pode, de fato, gerar situação de manifesta desproporcionalidade.

As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não a gerar enriquecimento sem causa do credor ou a assumir caráter punitivo desproporcional.

Assim, mostra-se razoável a limitação da incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias, conforme já determinado em decisão liminar, mantendo-se o valor diário de R$ 1.000,00, o que totaliza o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para limitar a incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026